Tribunal: CARF
Processo: 10530.721618/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721618/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.708 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de setembro de 2020
Recorrente
VIP SERVICE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
TERMO DE INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA FISCAL. DÉBITOS EM
ABERTO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DENTRO PRAZO
PARA SOLICITAÇÃO DA OPÇÃO.
O contribuinte possui até a data da solicitação da opção para regularizar
eventuais pendência ao regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem retratar os fatos de maneira sintética, reproduz-se inicialmente o relatório
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO"), o
qual será complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721618/2013-03
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721618/2013-03

Trata o presente processo administrativo de manifestação de inconformidade
apresentada à fl. 02 contra o Termo de Indeferimento de Opção pelo SIMPLES
NACIONAL (fls. 09-10). O indeferimento se deu em razão da existência de débito
previdenciário com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está
suspensa (art. 17, V, da Lei no 123/2006).
Na manifestação de inconformidade apresentada, o contribuinte alega que, conforme
comunicado divulgado pela Receita Federal do Brasil no sítio da internet
http://www.receita.fazenda.gov.br/Novidades/Informa/ComunicadoADEExclusão.htm,
em 15/10/2012, a existência de débitos previdenciários não iria ensejar a exclusão da
empresa do SIMPLES NACIONAL. Diante disso, pede o contribuinte a revisão do
indeferimento, admitindo-se sua inclusão no SIMPLES NACIONAL.
Em sessão de 11/06/2014, a DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SIMPLES NACIONAL - INDEFERIMENTO DE OPÇÃO – DÉBITO COM O INSS
OU COM A FAZENDA PÚBLICA Nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar no
123/2006, não podem recolher ao impostos e contribuições pelo SIMPLES NACIONAL
a microempresa ou a empresa de pequeno porte que tenha débito com o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 25/26 do e-processo):
O contribuinte alega que a Receita Federal do Brasil, por meio de comunicado
divulgado,
em
15/10/2002,
no
sítio
da
internet
http://www.receita.fazenda.gov.br/Novidades/Informa/ComunicadoADEExclusão.htm,
manifestou o entendimento de que a existência de débitos previdenciários não iria
ensejar a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL.
O referido comunicado foi juntado por cópia aos autos à fl. 11, nele constando o que
segue:
A Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança – Codac, desta Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, comunica que foram identificados casos de listagem
indevida de débitos de contribuições previdenciárias como motivadores para a
exclusão do regime do Simples Nacional, para contribuintes que receberam os Atos
Declaratórios Executivos (ADE) emitidos em 03/09/2012 e 10/09/2012 e que já
haviam parcelado ou quitado, até 21/08/2012, os saldos inadimplentes decorrentes de
valores declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP.
Em razão do problema ocorrido, informamos que os débitos de contribuições
previdenciárias serão desconsiderados da relação de pendências que motivariam a
exclusão dos contribuintes inadimplentes do regime do Simples Nacional.
(...)
Quanto aos débitos previdenciários, embora não venham a ensejar a exclusão do
devedor do Simples Nacional neste momento, continuarão sendo objeto de cobrança
mediante outros procedimentos de iniciativa desta Codac, e, caso permaneçam
inadimplidos, serão motivo para exclusão do contribuinte do regime do Simples
Nacional no processamento a ser realizado em 2013, a qual terá efeitos em 2014.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721618/2013-03

Conforme se infere do excerto acima transcrito a RFB reconhece que, por problemas de
processamento, débitos previdenciários já parcelados ou quitados até 21/08/2012 foram
indevidamente considerados como motivadores para a edição de Atos Declaratórios
Executivos em 03/09/2012 e em 10/09/2012. Diante disso, os débitos previdenciários
foram desconsiderados, naquela ocasião, da relação de pendências que motivariam a
exclusão de inadimplentes do SIMPLES NACIONAL. A despeito disso, a RFB ressalva
no comunicado que os procedimentos de cobrança dos débitos previdenciários não
quitados teriam prosseguimento e, caso não adimplidos, seriam motivo para exclusão do
SIMPLES NACIONAL no processamento a ser realizado em 2013.
Na situação versada no presente processo administrativo, conforme atestam os
documentos de fls. 08 e 22-23, o contribuinte foi excluído do SIMPLES NACIONAL,
por meio do Ato Declaratório Executivo no 676259/2012, com efeitos a partir de
01/01/2013, em razão da existência de débito do SIMPLES NACIONAL, no montante
originário de R$ 13.291,53, relativo ao período de apuração de 09/2011. A exclusão do
SIMPLES NACIONAL não se deu, portanto, em virtude da existência de débito
previdenciário, mas de débito do próprio SIMPLES NACIONAL, que foi quitado
somente em 24/01/2013, conforme DAS de fl. 13.
Posteriormente, em 18/02/2013, o contribuinte pleiteou o ingresso novamente no
SIMPLES NACIONAL, tendo esse pleito sido indeferido pela constatação de débitos
previdenciários exigíveis, conforme atesta o documento de fls. 14-15.
Destarte, a situação de que trata o comunicado invocado pelo contribuinte é diversa da
versada nos autos. O indeferimento da opção pelo SIMPLES NACIONAL tem por
fundamento o art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006 e não há comprovação de
qualquer equívoco quanto à existência e exigibilidade dos débitos previdenciários
motivadores do indeferimento.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando os seus
argumentos de defesa. Afirma que foi excluído do Simples Nacional por meio do ADE no
676.259/2012, em razão da existência de débitos pendentes do próprio Simples Nacional, mas
que em 24/01/2013 teria quitados os referidos débitos. Logo, não deveria ter tido a sua
solicitação, transmitida em 17/01/2013, indeferida. Ainda segundo o contribuinte, o motivo para
o indeferimento teria sido tão somente a existência de débitos previdenciários.
É o relatório.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721618/2013-03

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
17/11/2014 (fls. 29 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
16/12/2014 (fls. 31 do e-processo).
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”)
Mérito
Os limites da presente lide encontram-se bem abalizados no voto condutor do
acórdão recorrido, razão pela qual pedimos licença para transcrever o referido trecho mais uma
vez (fls. 25/26 do e-processo):
O contribuinte alega que a Receita Federal do Brasil, por meio de comunicado
divulgado,
em
15/10/2002,
no
sítio
da
internet
http://www.receita.fazenda.gov.br/Novidades/Informa/ComunicadoADEExclusão.htm,
manifestou o entendimento de que a existência de débitos previdenciários não iria
ensejar a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL.
O referido comunicado foi juntado por cópia aos autos à fl. 11, nele constando o que
segue:
A Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança – Codac, desta Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, comunica que foram identificados casos de listagem
indevida de débitos de contribuições previdenciárias como motivadores para a
exclusão do regime do Simples Nacional, para contribuintes que receberam os Atos
Declaratórios Executivos (ADE) emitidos em 03/09/2012 e 10/09/2012 e que já
haviam parcelado ou quitado, até 21/08/2012, os saldos inadimplentes decorrentes de
valores declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP.
Em razão do problema ocorrido, informamos que os débitos de contribuições
previdenciárias serão desconsiderados da relação de pendências que motivariam a
exclusão dos contribuintes inadimplentes do regime do Simples Nacional.
(...)
Quanto aos débitos previdenciários, embora não venham a ensejar a exclusão do
devedor do Simples Nacional neste momento, continuarão sendo objeto de cobrança
mediante outros procedimentos de iniciativa desta Codac, e, caso permaneçam
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721618/2013-03

inadimplidos, serão motivo para exclusão do contribuinte do regime do Simples
Nacional no processamento a ser realizado em 2013, a qual terá efeitos em 2014.
Conforme se infere do excerto acima transcrito a RFB reconhece que, por problemas de
processamento, débitos previdenciários já parcelados ou quitados até 21/08/2012 foram
indevidamente considerados como motivadores para a edição de Atos Declaratórios
Executivos em 03/09/2012 e em 10/09/2012. Diante disso, os débitos previdenciários
foram desconsiderados, naquela ocasião, da relação de pendências que motivariam a
exclusão de inadimplentes do SIMPLES NACIONAL. A despeito disso, a RFB ressalva
no comunicado que os procedimentos de cobrança dos débitos previdenciários não
quitados teriam prosseguimento e, caso não adimplidos, seriam motivo para exclusão do
SIMPLES NACIONAL no processamento a ser realizado em 2013.
Na situação versada no presente processo administrativo, conforme atestam os
documentos de fls. 08 e 22-23, o contribuinte foi excluído do SIMPLES NACIONAL,
por meio do Ato Declaratório Executivo no 676259/2012, com efeitos a partir de
01/01/2013, em razão da existência de débito do SIMPLES NACIONAL, no montante
originário de R$ 13.291,53, relativo ao período de apuração de 09/2011. A exclusão do
SIMPLES NACIONAL não se deu, portanto, em virtude da existência de débito
previdenciário, mas de débito do próprio SIMPLES NACIONAL, que foi quitado
somente em 24/01/2013, conforme DAS de fl. 13.
Posteriormente, em 18/02/2013, o contribuinte pleiteou o ingresso novamente no
SIMPLES NACIONAL, tendo esse pleito sido indeferido pela constatação de débitos
previdenciários exigíveis, conforme atesta o documento de fls. 14-15.
Perceba-se que o comunicado anexado aos autos e mencionado pelo contribuinte
em seu recurso voluntário encontra-se voltado para as exclusões proferidas no ano de 2012,
tendo em vista que para o referido ano os sistemas da Receita Federal – por problemas técnicos –
não estava considerado eventuais parcelamentos ou quitações de débitos previdenciários, os
quais poderiam ser considerados em aberto por equívoco.
Em sendo assim, com relação ao ano de 2012, os débitos previdenciários foram
desconsiderados da relação de pendências que motivariam a exclusão de inadimplentes do
Simples Nacional.
Também é importante pontuar que o comunicado faz a ressalva de que os
mencionados débitos não serão ignorados em eventual exclusão futura no ano de 2013, de modo
que, caso exista alguma pendência com relação a eles, a sua regularização é imprescindível para
a manutenção no regime.
A instância a quo também é muito clara ao constatar que o contribuinte teria sido
excluído do Simples Nacional em razão da existência de débitos em aberto do próprio regime e
não em razão da inadimplência com relação a débitos previdenciários. Deste modo, o conteúdo
do aludido comunicado sequer seria aplicável ao caso do contribuinte, o qual foi excluído do
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721618/2013-03

regime em função de débitos do Simples Nacional, os quais, aliás, somente foram quitados
depois de vencido o prazo para a sua regularização.
Assim, para o ano calendário de 2013, o contribuinte solicitou novamente a sua
inclusão no regime do Simples Nacional, a qual, todavia, foi indeferida em razão da existência
dos seguintes débitos em aberto (fls. 9 do e-processo):

Neste momento, é crucial ressaltar que o que se encontra em debate no momento
é o indeferimento da opção pelo Simples Nacional no ano de 2013.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte menciona que o indeferimento seria
indevido, dado ao fato de o débito ensejador da sua exclusão já se encontrar quitado. Todavia, o
débito que deu causa a exclusão do contribuinte no ano de 2012 não guarda qualquer relação
com o indeferimento objeto dos autos.
Com relação aos débitos ensejadores do termo de indeferimento, o contribuinte
não tece qualquer comentário, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido por todos os
seus fundamentos.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721618/2013-03

Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital